Tribunal: TJPA
Processo: 0802357-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802357-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO CLESIO GONCALVES DE CASTRO

AGRAVADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA –
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CABÍVEL – VIA ADEQUADA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EXASPERAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE 5 (CINCO) ANOS – OBRIGAÇÃO EXTINTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC
– HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
– CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PROTELATORIO DOS EMBARGOS NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada teria sido contraditória ao não reconhecer a impossibilidade de impugnação da decisão de origem via recurso de agravo de instrumento; bem assim teria sido omissa quanto a
incidência do art. 98, § 2º, do CPC e quanto à possibilidade de pagamento de honorários diante de valor existente em subconta judicial
.

2 – Conforme restou esclarecido na decisão embargada, o
decisum

interlocutório proferido em sede de cumprimento de sentença, que rejeita a impugnação sem extinguir a execução, como ocorre no caso em comento, é cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento.

3 – Outrossim, consoante destacou o próprio embargante, a decisão de origem determinou a suspensão da execução, ou seja, não extinguiu a pretensão executiva, não havendo que se falar em sua impugnação via recurso de apelação.

4 – A teor do disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, exasperado o prazo de 5 (cinco) anos, desde o trânsito em julgado da decisão que concedeu a gratuidade de justiça ao ora agravante, revelam-se extintas as obrigações do beneficiário.

5 – Nessa senda, revela-se incabível após o transcurso do prazo quinquenal, a tentativa de tentar rediscutir os elementos que ensejaram a concessão da gratuidade de justiça, do contrário, seria possível a discussão indefinida acerca do benefício.

6 –
C
onsiderando que as aludidas questões já foram apreciadas na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta a via intentada.

7 – Destarte, inexiste contradição, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

8 – Por fim, não evidenciando o caráter estritamente protelatório dos presentes aclaratórios, considero incabível o pleito de aplicação de multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

9 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter incólume a decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802357-84.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

EMBARGADO:
PAULO CLÉSIO GONÇALVES DE CASTRO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

em

face de
PAULO CLÉSIO GONÇALVES DE CASTRO
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
9538601
, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CABÍVEL – VIA ADEQUADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO – VERBAS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EXASPERAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE 5 (CINCO) ANOS – OBRIGAÇÃO EXTINTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO EXPANSIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a agravada
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI,

Embargos de Declaração (ID.
9783229
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao não reconhecer a impossibilidade de impugnação da decisão de origem via recurso de agravo de instrumento; bem assim teria sido omissa quanto a
incidência do art. 98, § 2º, do CPC e quanto à possibilidade de pagamento de honorários diante de valor existente em subconta judicial
.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pleiteados nos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
9895184
), pugna o embargado pela rejeição dos aclaratórios, bem assim pela imposição de multa ao embargante.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada teria sido contraditória ao não reconhecer a impossibilidade de impugnação da decisão de origem via recurso de agravo de instrumento; bem assim teria sido omissa quanto a
incidência do art. 98, § 2º, do CPC e quanto à possibilidade de pagamento de honorários diante de valor existente em subconta judicial
.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

Prima facie
, acerca da alegação de que a decisão embargada teria sido contraditória ao
não reconhecer a impossibilidade de impugnação da decisão de origem via recurso de agravo de instrumento, tenho que não assiste razão ao embargante.

Conforme restou esclarecido na decisão embargada, o
decisum

interlocutório proferido em sede de cumprimento de sentença, que rejeita a impugnação sem extinguir a execução, como ocorre no caso em comento, é cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento.

Outrossim, consoante destacou o próprio embargante, a decisão de origem determinou a suspensão da execução, ou seja, não extinguiu a pretensão executiva, não havendo que se falar em sua impugnação via recurso de apelação.

No que concerne a alegada omissão, assim restou esclarecido na decisão embargada:

“[...] No caso em exame, verifica-se que a decisão que julgou improcedente a impugnação a gratuidade de justiça, transitou em julgado em 12/01/2011, conforme Certidão de ID. 8345404 – p. 05, tendo o respectivo cumprimento de sentença sido ajuizado em 13/04/2018 (ID. 8345405 – p. 05), ou seja, quando já exasperado o aludido prazo quinquenal.

Nessa hipótese, a teor do disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, exasperado o prazo de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da decisão que concedeu a gratuidade de justiça ao ora agravante, revelam-se extintas as obrigações do beneficiário.

Outrossim, ainda que se considerasse possível sua revogação na hipótese, não se evidencia que a construtora exequente/agravada tenha trazido aos autos, qualquer elemento novo apto a ensejar a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida ao executado, ora agravante, impondo-se, assim, a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ademais, constatado que a execução das verbas sucumbenciais constitui o único objeto do cumprimento de sentença, de rigor a extinção da execução de origem por aplicação do efeito translativo expansivo do qual é dotado o recurso de agravo de instrumento.”

Ora, a teor do disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, exasperado o prazo de 5 (cinco) anos, desde o trânsito em julgado da decisão que concedeu a gratuidade de justiça ao ora agravante, revelam-se extintas as obrigações do beneficiário.

Nessa senda, revela-se incabível após o transcurso do prazo quinquenal, a tentativa de tentar rediscutir os elementos que ensejaram a concessão da gratuidade de justiça, do contrário, seria possível a discussão indefinida acerca do benefício.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

Por fim, não evidenciando o caráter estritamente protelatório dos presentes aclaratórios, considero incabível o pleito de aplicação de multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/08/2022